Tribunal: TJMT
Processo: 1034492-81.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1034492-81.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALEX MOURA MARQUES - CPF: 884.542.903-20 (ADVOGADO), JAMESSON FRANCA COSTA - CPF: 054.213.621-08 (REQUERENTE), ELIZANGELA MARIA VIEIRA - CPF: 964.638.561-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), ZILMA SANTOS DE PAULA FICANHA - CPF: 483.330.349-34 (VÍTIMA), JAIR FICANHA - CPF: 394.904.249-00 (VÍTIMA), WILLIAN SILVA SOUZA - CPF: 053.297.161-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E LATROCÍNIO TENTADO. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA AO TEXTO DA LEI. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOCORRÊNCIA. PROCEDIMENTO VÁLIDO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TESES ANALISADAS EM APELAÇÃO CRIMINAL. MERO REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, contra acórdão da Primeira Câmara Criminal, que negou provimento à apelação e manteve a condenação pelos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I) e latrocínio tentado (CP, art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II), em concurso formal (CP, art. 70), reduzindo a pena para 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado.

2. Fatos relevantes:
(i)
reconhecimento de pessoa realizado nas fases policial (fotográfico) e judicial (pessoal), nos termos do art. 226 do Código de Processo Penal;
(ii)
declarações judiciais das vítimas confirmando a identificação do requerente;
(iii)
teses remanescentes de absolvição ou desclassificação analisadas e rejeitadas pela Primeira Câmara Criminal.

3. Requerimentos:
(i)
nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância do art. 226 do CPP;
(ii)
absolvição por ausência de provas independentes;
(iii)
desclassificação da tentativa de latrocínio para lesão corporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o reconhecimento fotográfico foi realizado em desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal, ensejando nulidade;
(ii)
analisar se a condenação está embasada em provas suficientes e concretas;
(iii)
examinar a possibilidade de desclassificação da tentativa de latrocínio para lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. A ação revisional não se presta à mera reavaliação do conjunto probatório produzido ou de teses jurídicas já devidamente avaliadas durante a tramitação da ação principal.

6. O escopo restrito da revisão criminal, ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, exige a demonstração de condenação sem qualquer respaldo probatório, o que não se confunde com fragilidade probatória ou reexame de provas.

7. O reconhecimento fotográfico praticado na fase inquisitiva é válido quando demonstrado que a vítima descreve as características do suspeito e, de forma espontânea e sem influência externa, identifica o agente entre as fotografias apresentadas, com o registro de toda a diligência em termo próprio, assinado por todos os presentes.

8. O reconhecimento fotográfico praticado na fase inquisitiva é apto para identificar o autor do delito quando observadas as formalidades do art. 226 do CPP e acompanhado de outras provas judiciais.

IV. DISPOSITIVO

9. Ação de revisão criminal julgada improcedente.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 70, 157, § 2º, II, § 2º-A, I, e § 3º, II, c/c art. 14, II; CPP, art. 226 e 621, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.349.307/ES; HC n. 892.064/SP; TJMT, RevCrim 1029432-64.2023.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
Jamesson França Costa
, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, contra acórdão da Primeira Câmara Criminal, que negou provimento ao recurso de apelação, preservando a condenação pela prática dos crimes de
roubo majorado
contra a vítima Elizandra Ficanha (CP, art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I) e
latrocínio tentado
(CP, art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II) contra as vítimas Zilma e Jair Ficanha, em concurso formal (CP, art3 70), e,
de ofício
,
reduziu
a pena do requerente para
18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e 30 (trinta) dias-multa.

O feito foi sentenciado pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde. Nesta instância, a apelação criminal foi relatada pelo e. Desembargador Orlando de Almeida Perri, acompanhado pelos Desembargadores Paulo da Cunha (revisor) e Marcos Machado (vogal).

A condenação transitou em julgado em 29/março/2021 (id. 256394190).

Nesta revisional, a defesa sustenta que a condenação é contrária ao texto expresso da lei e às evidências dos autos. Afirma que o reconhecimento fotográfico utilizado para subsidiar a condenação é manifestamente ilegal, por não observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal. Argumenta que, além do reconhecimento fotográfico, não há outras provas válidas e independentes, capazes de manter a condenação em discussão.

Por fim, defende que a
“imputação do delito de latrocínio, ainda que tentado, ao réu Jameson carece de fundamentação probatória robusta, sendo inviável a responsabilização penal com base em meras conjecturas”
(
sic,
id. 256391180).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
“parcial conhecimento da revisional e, na parte conhecida, pelo seu
desprovimento
”
(
sic,
id. 261109155).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Com efeito, a revisão criminal pode ser ajuizada a qualquer tempo, com a finalidade de corrigir eventuais injustiças ou erro judiciário, evidenciados por condenação contrária a texto expresso em lei, oposta à evidência dos autos ou fundada em provas cabalmente falsas, ou, ainda, quando se descobrirem novas provas de inocência ou de circunstância que autorize a diminuição da pena aplicada.

Quanto à excepcionalidade deste instrumento, relevante reproduzir julgado desta Turma de Câmaras, que, sistematicamente, tem entendido que este instrumento não se presta para reexame das provas e teses defensivas, como se fosse um segundo recurso de apelação:

“(...) A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que se impõe a extinção (...) quando se infere que (...) pleitos deduzidos não se enquadram nas hipóteses taxativas de cabimento descritas no art. 621, do Código de Processo Penal; não sendo demais repetir, em abono dessa asserção, que esse tipo de ação não se presta para simples reexame de matérias já amplamente debatidas e rechaçadas, como se fosse uma apelação. (...)”
(TJMT, RevCrim 1029432-64.2023.8.11.0000, Relator Des. Luiz Ferreira da Silva, Turma de Câmaras
Criminais
Reunidas, Julgado em 04/04/2024).

Essa mesma compreensão é reforçada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.349.307/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/02/2024).

Em especial para os casos de revisões criminais fundamentadas no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, firmou-se a compreensão de que a procedência da ação exige a total ausência de elementos probatórios capazes de sustentar a condenação, justamente porque se está a analisar condenação já transitada em julgado, que, muitas das vezes, passou por zelosos julgadores.

Ou seja, nem mesmo a constatação da fragilidade do acervo probatório que embasou a condenação é suficiente para a procedência do pedido de revisão. É imprescindível, portanto, que os autos revelem condenação em evidente e frontal ofensa ao conjunto de provas, não bastando a alegação de equivocado, insuficiente ou injusto exame do acervo probatório.

Ademais, é incontroverso que a revisão criminal não cumpre a função de sucedâneo recursal, ou seja, não se presta para a um novo juízo de valor sobre o conjunto probatório ou questões preliminares. Caso a situação descrita na ação revisional não se encaixe em alguma das hipóteses legais que a autorizam, a sua extinção sem resolução do mérito é impositiva

No caso em análise, o Ministério Público denunciou o requerente
Jamesson França
pela prática dos crimes de
roubo majorado
(CP, art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I) e
latrocínio tentado
(CP, art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II), descritos do seguinte modo:

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 12 de fevereiro de 2019, por volta das 00h20min, na residência particular localizada na Rua Guarani das Missões, n° 408, Bairro Pioneiro, em Lucas do Rio Verde - MT, WILLIAN SILVA SOUZA e JAMESSON FRANÇA COSTA, vulgo ‘CHANCO’, agindo em concurso de pessoas, caracterizado pela unidade de desígnio e atuação conjunta na prática dos atos executórios, subtraíram para eles, mediante violência e grave ameaça a pessoa, com emprego de armas de fogo, coisas alheias móveis consistentes em 01 (uma) pulseira de ouro, 01 (um) pingente de ouro, e 01 (um) mostruário de joias contendo diversas peças de ouro, avaliados aproximadamente no total de R$ 93.000,00 (noventa e três mil reais), pertencentes às vítimas Elizandra Ficanha e Zilma Santos de Paula Ficanha.

Consta, ainda, que logo depois, para assegurar a subtração supracitada, os indiciados WILLIAN e JAMESSON, agindo em concurso de pessoas, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando o mesmo fim comum, munidos de armas de fogo, tentaram ceifar a vida das vítimas Zilma Santos de Paula Ficanha e Jair Ficanha, somente não provocando a morte destas em razão de circunstâncias alheias as suas vontades.

Segundo se dessume dos autos, aproximadamente duas semanas antes ao dia do crime, o indicado JAMESSON esteve na residência das vítimas para realizar manutenção de um aparelho de ar condicionado e, de posse de informações acerca da venda de joias pela ofendida Zilma, articulou a prática delitiva, convidando, o comparsa, ora indiciado WILLIAN, para a realização do assalto no local, fornecendo também a arma utilizada por esse último na empreitada criminosa.

Apurou-se que na madrugada do dia 12 de fevereiro de 2019, por volta da 00h20min, os indiciados WILLIAN SILVA SOUZA e JAMESSON FRANÇA COSTA, vulgo ‘CHANCO’, agindo em concurso de pessoas, na posse da motocicleta marca Honda, cor vermelha, placa NDF 5960, e de duas armas de fogo, dirigiram-se até a residência particular localizada na Rua Guarani das Missões, n° 408, Bairro Pioneiro, em Lucas do Rio Verde - MT, de propriedade das vítimas Zilma Santos de Paula Ficanha e Jair Ficanha, ambas idosas, com 63 e 66 anos de idade, respectivamente.

Elucidou-se que ao chegarem no local, WILLIAN entortou a cerca elétrica e, após pularem o muro do imóvel, os indiciados conseguiram entrar no quintal da casa. Na ocasião, WILLIAN arrombou, com um chute, a porta dos fundos da aludida propriedade particular, oportunidade em que os indiciados logram êxito em nela adentrarem, anunciando o assalto, dizendo ‘perdeu, perdeu’.

Restou comprovado que, na sequência, os indiciados dirigiram-se imediatamente até o quarto das vítimas Zilma e Jair e, após galgarem acesso no referido cômodo, fato que o ofendido Jair chegou a tentar impedir segurando a porta de acesso, o indiciado WILLIAN acendeu a iluminação exibindo-lhe a arma de fogo que estava em sua posse, dizendo-lhe para manter-se calmo, pois queria apenas ouro. Nessa oportunidade os indiciados demonstraram ter informações sobre a existência de joias no imóvel.

Comprovou-se que enquanto o indiciado

WILLIAN mantinha a vítima Jair sob vigilância, a vítima ZILMA levantou-se, dirigiu-se até a cozinha da vivenda e pegou 01 (um) mostruário contendo diversas peças de joias, entregando-o ao indiciado JAMESSON que, não satisfeito, passou a vasculhar a casa em busca de mais bens para subtração.

Constatou-se que, na oportunidade, JAMESSON foi até o quarto da vítima Elizandra Ficanha, acendeu a luz e ordenou-lhe que não reagisse, retirando de seu braço, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, uma pulseira com pingente de ouro, puxando-a com tanta força que chegou a ser quebrada durante a truculenta ação.

Verificou-se, ainda, que, em continuidade, o indiciado JAMESSON dirigiu-se até outro dormitório da residência e, mediante arrombamento, adentrou-lhe. Ocorre que referido indiciado não conseguiu abordar João Paulo, filho e irmão das vítimas Jair, Zilma e Elizandra, o qual fugiu pela janela assim que percebeu a prática do delito patrimonial, de modo a desvencilhar-se da ação dos assaltantes, bem como para solicitar socorro, o que, porém, não logrou êxito.

Infere-se que após a subtração, o indiciado WILLIAN determinou que o ofendido Jair ficasse atrás do guarda-roupas. Contudo, mencionada vítima reagiu a conduta criminosa dos agentes, atirando com uma arma de fogo, cujos disparos foram revidados pelo indiciado WILLIAN, sendo certo que durante o tiroteio as vítimas Jair e Zilma foram alvejadas, restando atingidas, respectivamente, no tórax e na região vascular do membro inferior.

Evola-se dos autos que devido aos disparos sofridos, as vítimas Jair e Zima tiveram que ser submetidas a procedimento cirúrgico e, até a conclusão do presente caderno investigativo, encontravam-se em tratamento na Unidade de Terapia Intensiva.

Conforme o apurado, os indiciados somente não mataram as vítimas Zilma e Jair por circunstâncias alheias à vontade deles, uma vez os ofendidos foram imediatamente socorridos e encaminhados ao hospital em que receberam pronto atendimento médico. (...)”
(
sic,
id. 58596995 – ApCrim 0005471-15.2019.8.11.0045).

A ação penal foi desmembrada e o corréu
William Silva Souza
foi condenado pela prática do delito, nos autos da Ação Penal n. 0001047-27.2019.8.11.0045.

Na ação penal relativa ao requerente, o juízo singular o condenou pela prática dos delitos de roubo majorado e latrocínio tentado, destacando que a autoria delitiva estava evidenciada pelo reconhecimento fotográfico praticado na fase policial, confirmado em juízo pelas firmes e coerentes declarações da vítima
Elizandra Ficanha
.

Inconformado com a condenação, o requerente interpôs recurso de apelação, então representado pela Defensoria Pública do Estado, que invocou o princípio do
in dubio pro reo
e requereu a absolvição, por insuficiência probatória. Alternativamente, a desclassificação da tentativa de latrocínio para lesão corporal, aduzindo a inexistência de dolo ou culpa do agente.

Ao analisar o recurso de apelação, a Primeira Câmara Criminal preservou a condenação, destacando que a autoria delitiva estava suficientemente demonstrada pelos reconhecimentos judiciais praticados pelas vítimas
Jair
e
Elizandra

Ficanha
, associados às informações colhidas na fase inquisitiva.

Ainda assim, o requerente ajuizou a presente ação revisional, alegando que o reconhecimento fotográfico não observou a regra prevista no art. 226 do Código de Processo Penal e que, portanto, não pode servir de lastro para a condenação. Alternativamente, argumenta que a autoria é extraída de acervo fático anêmico. Por fim, postula a desclassificação do crime de latrocínio.

1. NULIFICAÇÃO DO RECONHECIMENTO

Inicialmente, a defesa alega que a condenação é contrária ao texto expresso da lei, porquanto aduz que o reconhecimento fotográfico não teria observado o procedimento inscrito no art. 226 do Código de Processo Penal.

Questiona especificamente as declarações da vítima
Jair Ficanha
, aduzindo que o depoimento policial ocorreu semanas após o crime e que, naquele momento processual, negou reconhecer o requerente
Jamesson
.

Argumenta que, na fase judicial,
Jair Ficanha
alterou sua versão, passando a reconhecer o requerente
Jamesson
como o autor do delito, o que evidenciaria a flagrante contradição de versões testemunhais.

Alega que as vítimas cometeram erro grosseiro ao divergirem sobre a luz do cômodo estar acesa ou não, o que evidenciaria a presença de “
erro grosseiro”
e que, por efeito,
“a credibilidade de seus reconhecimentos e descrições do autor do crime está completamente comprometida”
(
sic,
id. 256391180).

O pleito é improcedente.

É sabido que o Superior Tribunal de Justiça alinhou a compreensão de que o reconhecimento fotográfico praticado na fase inquisitiva é apto para identificar o autor do delito quando observadas as formalidades do art. 226 do CPP e acompanhado de outras provas judiciais.

Nesse sentido, destaca-se julgados de ambas as Turmas Criminais da Corte Superior:

“(...) As Turma Criminais que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça têm se alinhado a compreensão de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)”
(STJ, HC n. 892.064/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024).

“(...) Para o Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (...)”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.062.136/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 04/03/2024).

Quanto ao procedimento exigido para a validade do ato de identificação, o Código de Processo Penal prevê que, na primeira etapa, a vítima ou a testemunha ocular do delito procederá à descrição da pessoa a ser reconhecida. Em seguida, a pessoa a ser submetida ao procedimento será colocada, sempre que possível, ao lado de outras que tenham características semelhantes (sexo, gênero, porte físico, raça/cor, corte de cabelo, idade) ou será apresentada fotografias de suspeitos semelhantes à descrição. Por fim, proceder-se-á à confecção do auto pormenorizado, onde constará o resultado do reconhecimento.

Na espécie, a fase policial obteve
dois reconhecimentos

fotográficos
do requerente
Jamesson
e, ao contrário do que sustentado pela defesa, ambas as diligências observaram o modelo legal (CPP, art. 226), mormente porque colheram a descrição das características físicas do suspeito, em seguida permitiram que as vítimas observassem as fotografias de pessoas semelhantes à descrição e, por fim, registraram a conclusão apresentada.

O primeiro ato de reconhecimento foi praticado pela vítima
Elizandra
, a qual identificou o requerente
Jamesson França Costa
, como autor do delito.

Na ocasião, a autoridade policial tomou o cuidado de reduzir a diligência a termo, o qual foi assinado por todos os presentes, atestando que o ato foi praticado de forma livre e espontânea, sem qualquer indício de intimidação ou influência externa.

Confira-se, a propósito, o termo de reconhecimento de pessoa por fotografia assinado pela vítima
Elizandra
:

“(...) Aos quatorze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, nesta cidade de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, na Delegacia de Polícia de Lucas do Rio Verde, onde presente estava a Delegada de Polícia Vanessa Aguiar da Cunha Garcez, comigo, Inara de Paula Narcizo, escrivã ad hoc de Polícia de seu cargo, ao final assinados, compareceu ELIZANDRA FICANHA,
a qual a autoridade determinou para que descrevesse a pessoa que praticou o roubo à residência localizada na Rua Guarani das Missões, nº 408-E, Bairro Pioneiro, nesta, o qual disse ser um rapaz moreno claro, cabelo castanho, magro, alto, vestindo moletom de cor cinza com capuz, portando uma arma de fogo tipo revólver
. Após a autoridade apresentou a reconhecedora diversas fotografias, em ambiente próprio, a saber: 1. Jamesson França Costa, vulgo ‘Chancho’. Pelo reconhecedor foi dito que
RECONHECE
as fotografias de
JAMESSON FRANÇA COSTA
como sendo a mesma pessoa que praticou o roubo. (...)”
(
sic,
id. 58614966, p. 3 – ApCrim 0005471-15.2019.8.11.0045).

Do mesmo modo, o segundo reconhecimento foi praticado pela vítima
Jair Ficanha
, que declarou reconhecer similaridades das fotografias do requerente
Jamesson
, detalhando que ele teria sido o executor que acompanhou sua esposa
Vilma
até a cozinha para buscar o mostruário de joias:

“(...) ao ser lhe exibido o acervo fotográfico desta unidade policial, reconheceu a foto de JAMESSON FRANÇA COSTA como sendo bem parecido ‘com o cara meio loirinho que foi com sua esposa até a cozinha pegar o mostruário de joias’; faz acrescentar que foi tudo muito rápido (...)”
(
sic,
id. 58614983, p. 2 – ApCrim 0005471-15.2019.8.11.0045).

Mais uma vez a diligência foi reduzida a termo e assinada por todos os presentes (id. 58614983, p. 3 – ApCrim 0005471-15.2019.8.11.0045).

Nesse cenário, os questionamentos defensivos acerca da validade dos atos de reconhecimento, além de genéricos, são totalmente rechaçados pela simples leitura dos autos, que revelam a idoneidade e validade das identificações.

Outrossim, o fato de a vítima
Jair Ficanha
não ter apresentado
“certeza”
sobre o reconhecimento não caracteriza o ato como nulo ou ilegal, uma vez que a identificação do agente – positiva ou negativa – é apenas a conclusão e não elemento constitutivo de validade.

Não suficiente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o juízo singular tomou as devidas precauções para realizar o reconhecimento pessoal do requerente, colocando-o ao lado de outros três indivíduos, o que permitiu que a vítima
Elizandra
novamente o identificasse como executor do crime.

O ato de reconhecimento pessoal foi registrado no termo de audiência de instrução e julgamento do seguinte modo:

“(...) Registro que com concordância das partes, as vítimas Zilma Santos Ficanha e Elizandra Ficanha foram submetidas individualmente
a reconhecimento do acusado Jamesson França Costa, onde este foi colocado com outros três homens em local que eles não podiam visualizar a vítima
. Com efeito, a vítima Zilma Santos Ficannha não reconheceu seguramente o acusado Jamesson.
Já a vítima Elizandra Ficanha, de pronto, reconheceu seguramente o acusado Jamesson
. (...)”
(
sic,
id. 58615455 – ApCrim 0005471-15.2019.8.11.0045).

Ademais, na audiência de instrução e julgamento seguinte, realizada no dia 28/janeiro/2020, a vítima
Jair Ficanha
prestou depoimento, instante em que, sentada a frente do requerente, o reconheceu como o autor do delito, detalhando que ele teria sido o responsável por acompanhar a vítima
Zilma
até a cozinha, em descrição semelhante à fase policial (id. 58615459).

Não ignoro que esse reconhecimento pessoal não observou o regramento processual, contudo, tal situação não macula a identificação, mormente porque há outros atos independentes, válidos e suficientes da autoria delitiva do requerente.

Portanto, além dos reconhecimentos fotográficos extrajudiciais, a instrução processual obteve o reconhecimento pessoal do requerente, praticado em conformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal, pela vítima
Elizandra
, ratificada pelas declarações de
Jair Ficanha
, de modo que não há falar em nulidade desses atos.

Nesse cenário, em que pese os argumentos defensivos invocados pelo requerente, a simples análise dos autos revela que as diligências de reconhecimento se mostram válidas, realizadas conforme orientação legal e jurisprudencial vigente à época, o que permite atestar a confiabilidade do ato.

Assim,
rejeito
a tese de nulidade do reconhecimento fotográfico do requerente, tendo em vista que os atos observaram o procedimento legal, bem como estão acompanhados de provas judiciais, que renovaram e ratificaram a diligência policial de identificação.

2. PLEITO ABSOLUTÓRIO

Alternativamente, a defesa argumenta que a condenação é contrária à prova dos autos, pois pautada em insuficiente e duvido acervo probatório. Invoca o princípio do
in dubio pro reo
e requer a absolvição do requerente ou a desclassificação do crime de latrocínio para o de lesão corporal.

De melhor sorte não assiste o pleito defensivo.

Isso porque, as teses ora apresentadas foram profundamente avaliadas pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, em voto de relatoria do e. Desembargador Orlando de Almeida Perri, que refutou os pleitos de absolvição e desclassificação, no que foi acompanhado integralmente pelos Desembargadores Paulo da Cunha (revisor) e Marcos Machado (vogal).

No voto condutor do acórdão, o e. Desembargador Relator reconheceu a suficiência de provas para ensejar e, consequentemente, manter a condenação prolatada, atribuindo especial relevância às informações colhidas na fase policial, que indicaram a participação do requerente
Jamersson
, bem como aos reconhecimentos pessoais, praticados pelas vítimas
Elizandra
e
Jair Ficanha
, durante a fase judicial, associados às declarações judiciais do IPC Valdir Braga Martins.

Confira-se parte da fundamentação exposta pelo e. Desembargador Relator:

“(...)
Em juízo, ELIZANDRA FICANHA confirmou as declarações prestadas na fase inquisitória acerca da dinâmica dos fatos, e ainda, que reconheceu, na delegacia de polícia, JAMESSON FRANÇA COSTA, vulgo CHANCHO, com um dos autores do crime
– o que invadiu seu quarto, acendeu a luz e arrancou a pulseira de ouro que estava em seu braço. Esclareceu que JAMESSON vestia um moletom, tampando parte do rosto, mas tem certeza de que ele é um dos autores do delito, pois o ambiente estava bem iluminado e conseguiu ver os olhos, o nariz e a boca, reconhecendo-o, sem sombra de dúvida, pela fotografia que lhe foi apresentada na fase inquisitiva.

A vítima ZILMA narrou, em juízo, que JAMESSON usava um moletom, tampando apenas parte do rosto, e que ambos já entraram em sua casa pedindo o “mostruário de joias”, demonstrando que sabiam que comercializava tais produtos. Esclareceu que, enquanto JAMESSON a acompanhou até a cozinha, para pegar as joias, WILLIAN permaneceu no quarto com seu esposo, JAIR, e ambos discutiam asperamente, quando ouviu os tiros, sendo que um disparos efetuados por WILLIAN atingiu a sua perna, que teve que ser amputada em razão do ferimento. (...)

ELIZANDRA e ZILMA reconheceram, pessoalmente, o réu em juízo, na audiência de instrução e julgamento, consoante registro no termo de audiência de fls. 287/288, verbis:

‘Registro que, com a concordância das partes, as vítimas ZILMA SANTOS FICANHA e ELIZANDRA FICANHA foram submetidas, individualmente, a reconhecimento do acusado JAMESSON FRANÇA COSTA, onde este foi colocado com outros três homens, em local em que eles não podiam visualizar a vítima. Com efeito, a vítima ZILMA SANTOS FICANHA não reconheceu seguramente o acusado JAMESSON.
Já a vítima ELIZANDRA FICANHA, de pronto, reconheceu seguramente o acusado JAMESSON’
.

JAIR FICANHA relatou que eram dois os autores do roubo, ambos armados com revólveres, sendo que JAMESSON foi com sua esposa pegar as joias, e o ‘outro me deu um chute, me jogou pra trás, e foi ali que aconteceu as coisas’, pois pegou o revólver que estava embaixo da cama, quando foi alvejado pelo ‘outro assaltante’, e ocorreu a ‘troca de tiros’, o que aconteceu de forma muito rápida.

JAIR reconheceu, ‘com certeza’, que JAMESSON – presente na sala de audiência – foi um dos assaltantes que invadiram sua residência
.

VALDIR BRAGA MARTINS, Policial Civil, declarou que, por meio das investigações realizadas, obtiveram informações que WILLIAN e JAMESSON eram os autores do crime. Passaram a procurá-lo e, quando localizaram WILLIAN, parte das joias foram encontradas com ele. Em razão disse, ele admitiu a prática do delito, informando que havia sido convidado por JAMESSON para realizarem o assalto, que lhe entregou uma arma para que cometessem o crime.

JAMESSON foi interrogado em juízo e negou a autoria do delito, aduzindo que apenas ‘ouviu boatos acerca do assalto’.

Ocorre que o apelante foi reconhecido, em juízo, por duas das vítimas – JAIR e ELIZANDRA como um dos autores do crime, o que foi corroborado pela testemunha VALDIR.

A negativa de autoria de JAMESSON está isolada nos autos, não encontrando ressonância em nenhuma outra prova colhida, seja na fase inquisitiva, seja na fase judicializada. (...)

Portanto, a tese absolutória não tem amparo nas provas colhidas na instrução processual, que atribuem, indene de dúvidas, a autoria do roubo contra ELIZANDRA, e a tentativa de latrocínio contra JAIR e ZILMA, a JAMESSON e WILLIAN.

Nesse ponto, destaco que o corréu WILLIAN foi condenado [ação penal nº 0001047-27.2019.811.0045] pelos crimes cometidos juntamente com JAMESSON, cuja condenação transitou em julgado em 16/10/2020.

Não comporta a tese de que o apelante ‘não agiu com dolo ou culpa’, pois ele participou do assalto e anuiu ao risco do resultado, que é mero desdobramento da empreitada criminosa, razão pela qual rejeito o pedido de desclassificação para lesão corporal
.”
(
sic,
id. 64628973 – ApCrim 0005471-15.2019.8.11.0045).

Ademais, chama a atenção a informação policial de que, dias após o delito, os investigadores de polícia encontraram, na residência do requerente, cópia do boletim de ocorrência relativo aos fatos em análise, além de uma tornozeleira eletrônica rompida, indicando seu interesse nas investigações do delito e possível fuga (id. 58614965, p. 7 – ApCrim 0005471-15.2019.8.11.0045).

Nesse cenário, como concluído pela Primeira Câmara Criminal, o acervo probatório mostrou-se capaz de comprovar que o requerente participou da empreitada delitiva, tendo em vista as firmes e coesas declarações judiciais das vítimas, de modo que não há como entreter a tese de condenação contrária à prova dos autos.

Em outras palavras, a questão trazida pelo requerente nesta revisão foi devidamente respondida pela decisão colegiada que apreciou todo o conjunto probatório e confirmou a sentença condenatória.

Assim, é nítido que a real intenção é revisitar questões já amplamente analisadas quando do julgamento do processo por este Tribunal, objetivando, com a presente ação, uma nova oportunidade de recorrer e rediscutir aquilo já decidido nas vias ordinárias, o que é manifestamente inadmissível e impõe a improcedência da ação.

Nessa mesma linha encontramos o decidido no AgRg no HC n. 891.916/ES, pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas:

“(...) A revisão criminal, ação cuja função é a excepcional desconstituição da coisa julgada, exige a demonstração da presença de uma de suas hipóteses de cabimento descritas no art. 621 do CPP e, por consectário,
não se admite que a revisão criminal seja adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos.
2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que ‘[A] revisão criminal não pode ser utilizada para que a parte, a qualquer tempo, busque novamente rediscutir questões de mérito, por mera irresignação quanto ao provimento jurisdicional obtido. O que se almeja, no presente caso, é a reapreciação indevida do conjunto probatório, que já foi amplamente analisado pelo Tribunal a quo’ (AgRg na RvCr 4.730/CE) (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 891.916/ES, Quinta Turma, julgado em 19/08/2024).

Portanto, evidente que as indagações relativas à absolvição por insuficiência de provas ou à desclassificação do delito não ensejam a admissão e processamento em ação revisional.

3. DISPOSITIVO

Pelo exposto,
julgo

improcedente
a presente ação revisional, preservando a condenação de
Jamesson França Costa
inalterada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2025